Tribunal: TJSP
Processo: 1001801-24.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa pela falta de produção de provas desnecessárias à elucidação dos fatos e julgamento da ação.

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Não há cerceamento de defesa pela falta de produção de provas desnecessárias à elucidação dos fatos e julgamento da ação.

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não verificadas hipóteses previstas no art. 130 do CPC, incabível o chamamento ao processo.

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DE COBRANÇA. PEDIDO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Comprovado os fatos constitutivos do direito da parte autora (no caso, cobrança), de rigor o acolhimento dos pedidos veiculados na petição inicial.

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM. MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). Processada apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11 do citado diploma processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554870

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1001801-24.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em
que é apelante CASSIA VENEZIAN - AGENCIA DE VIAGENS - ME, é
apelado BEST OPTION VIAGENS E TURISMO LTDA..
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Apelação Cível no 1001801-24.2019.8.26.0565
Voto no 31.219
Apelação no
1001801-24.2019.8.26.0565 (digital)
Comarca:
São Caetano do Sul 2a Vara Cível
Juiz (a):
Ana Lucia Fusaro
Apelante:
CASSIA VENEZIAN AGÊNCIA DE VIAGENS
ME.
Apelada:
BEST OPTION VIAGENS E TURISMO LTDA.
Voto no 31.219
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. Não há cerceamento de
defesa
pela
falta
de
produção
de
provas
desnecessárias à elucidação dos fatos e julgamento
da ação.
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM.
CHAMAMENTO
AO
PROCESSO.
NÃO
CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
PREVISTAS NO ART. 130 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC). SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. Não verificadas hipóteses
previstas
no
art.
130
do
CPC,
incabível
o
chamamento ao processo.
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM.
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS
DO
DIREITO
DE
COBRANÇA.
PEDIDO
PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. Comprovado os fatos constitutivos do
direito da parte autora (no caso, cobrança), de rigor o
acolhimento dos pedidos veiculados na petição inicial.
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM.
MAJORAÇÃO
EM
RAZÃO
DO
TRABALHO
ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL.
NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). Processada
apelação
na
vigência
do
CPC, necessária a
majoração dos honorários sucumbenciais em razão
do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do art. 85, § 11 do citado diploma processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Apelação Cível no 1001801-24.2019.8.26.0565
Voto no 31.219
BEST OPTION VIAGENS E TURISMO
LTDA. ajuizou ação de cobrança, fundada em contrato de intermediação
de serviços de viagem, em face de CASSIA VENEZIAN AGÊNCIA DE
VIAGENS ME.
Pela r. sentença de fls. 412/415, cujo
relatório adoto, julgou-se procedentes os pedidos para condenação da ré
no pagamento de R$ 106.517,16 (corrigido e acrescido de juros
moratórios), além de custas, despesas processuais e honorários
sucumbenciais de R$ 2.500,00.
Inconformada, apela a ré (fls. 426/442).
Preliminarmente, alega cerceamento de defesa e necessidade de
chamamento ao processo de operadoras de cartões de crédito. No mérito,
alega que a autora era responsável pela aprovação de viagens, momento
a partir do qual emitia vouchers, de modo que ela, juntamente com as
operadoras de cartão de crédito, são responsáveis em caso de
cancelamento de débitos lançados nos cartões de clientes (compradores
de viagens), caso dos autos. Diz que a cobrança é ilegal e arbitrária. Alega
ter agido de boa-fé e adotado as cautelas necessárias. Sustenta sua falta
de culpa se os clientes, após terem usufruído das viagens por eles
contratadas, terem efetuado o cancelamento dos débitos junto às
operadoras de cartões de crédito.
Em suas contrarrazões (fls. 446/453), a
autora alega que as provas constantes nos autos são suficientes para o
julgamento da ação, inexistindo cerceamento de defesa. Alega que
inexistem as hipóteses de chamamento ao processo previstas no art. 130
do CPC. Alega ser da ré a responsabilidade pela verificação das
informações e documentos apresentados pelos seus clientes (que
realizaram compras de viagens).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Apelação Cível no 1001801-24.2019.8.26.0565
Voto no 31.219
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
1.-
De acordo com a petição inicial, a
autora celebrou com a ré contrato por meio do qual prestava serviços de
intermediação de viagens.
Tais
viagens
eram
contratadas
diretamente pelos consumidores à ré, de modo que a função da autora era
intermediar a execução dos serviços (passagens aéreas, hospedagem,
traslados, dentre outros) junto aos fornecedores, sem contato direto com o
consumidor que adquiriu a viagem.
Nesse contexto, a ré realizou a venda
de viagens aos consumidores, com débitos nos cartões de crédito deles,
dando causa à emissão de diversos bilhetes aéreos, reservas de produtos
e serviços pela autora. No entanto, alguns consumidores não
reconhecerem as despesas, operando-se o que o mercado é conhecido
como “chargeback” (o titular do cartão não conhece a despesa,
cancelando-a junto à operadora, que por sua vez, debita o valor das
empresas que prestam serviços de viagem, que faturam da agência de
viagem).
A autora alega que a ré não pagou as
faturas dos serviços que prestou em relação a estas operações de
“chargeback”, além de outras, razão do ajuizamento da ação de cobrança,
e contra a r. sentença foi interposta a presente apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Apelação Cível no 1001801-24.2019.8.26.0565
Voto no 31.219
2.-
Desnecessárias, para o julgamento da
presente ação, as provas requeridas pela ré, quais sejam, documentos
constantes no sistema da autora e expedição de ofício à INFRAERO para
verificação de utilização das passagens aéreas pelos clientes da ré.
Tais provas são desnecessárias à
elucidação dos fatos e julgamento da ação, pois aquelas juntadas são
suficientes para este fim. Por esta razão a falta de produção delas não
caracteriza cerceamento de defesa.
3.-
Não é o caso de chamamento ao
processo de clientes da ré ou das operadoras de cartão de crédito. Elas
não são solidariamente responsáveis pelos valores cobrados na presente
ação, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas nos incisos no art. 130
do CPC.
4.-
O contrato celebrado entre as partes é
claro no estabelecimento das obrigações e deveres de cada uma delas,
além da dinâmica dos serviços.
A ré faz a captação de consumidores
junto ao mercado, oferecendo diretamente a eles pacotes de viagens. Se a
proposta é aceita, a ré tem a responsabilidade de receber os documentos
fornecidos pelo cliente, se certificar da veracidade deles e das assinaturas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
8 Apelação Cível no 1001801-24.2019.8.26.0565
Voto no 31.219
lançar os débitos nos cartões de créditos (cláusula 7.1 do contrato fl. 25).
A concretização do negócio ocorre por
meio de sistema da autora, cujo acesso é feito por administrador da ré,
com senha própria. No referido sistema, a ré emite o contrato para
assinatura pelo cliente e fornece todas as informações que obteve
diretamente dele.
Recebidas as informações, a autora
presta serviços de intermediação junto às prestadoras de serviços,
realizando a emissão de bilhetes aéreos, reservas de produtos e serviços,
emissão de vouchers.
A remuneração/comissão de cada uma
das partes é paga diretamente pelos clientes da ré, que tem a
responsabilidade de emissão das notas fiscais correspondentes.
A
cláusula
7.3
estabelece
a
responsabilidade exclusiva da ré pelo pagamento da comissão integral à
autora relativamente à venda efetuada, ainda que rejeitada ou devolvida a
cobrança pelo cliente:
“7.3. Verificando-se a rejeição e a devolução da
cobrança ainda que a venda tenha sido aprovada pelo
sistema da FLYTOUR VIAGENS [antiga denominação
da autora], a AGÊNCIA [ré] se responsabiliza pelo
pagamento integral à FLYTOUR VIAGENS da venda
efetuada, de forma imediata e à vista, vez que a
venda é realizada diretamente pela AGÊNCIA a seus
clientes, sem qualquer interferência ou contado da
FLYTOUR VIAGENS com tais clientes. Nesse
contexto, a AGÊNCIA deve ser responsável pela
veracidade
das
informações,
e
guarda
dos
documentos, que podem levar à rejeição e devolução
da cobrança pela administradora do cartão de crédito”
(fl. 26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
8 Apelação Cível no 1001801-24.2019.8.26.0565
Voto no 31.219
Ou seja, como a ré era a responsável
direta pela venda, que inclusive só poderia se concretizar com a presença
física do cliente (cláusula 7.2
fl. 25), bem como pela obtenção e
confecção da veracidade dos documentos, é dever dela efetuar o
pagamento da comissão à autora ainda que o cliente tenha cometido a
alegada fraude (segundo a ré, o cliente usufruía dos serviços e, depois,
cancelava o débito no cartão de crédito).
Evidentemente, a ré tem direito de
regresso em face das pessoas que cometeram as alegadas fraudes. Mas
isso não exime ela de efetuar o pagamento da comissão à autora, pois
assumiu essa responsabilidade contratualmente.
É incontroversa a venda dos pacotes de
viagens, as operações de “chargeback”, bem como os valores cobrados
pela autora (já que não impugnados especificamente).
Ou seja, a autora demonstrou os fatos
constitutivos do seu direito de cobrança, razão por que correta a
procedência do pedido.
5.-
Necessária a majoração em razão do
trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado
diploma processual. Como o trabalho nas contrarrazões não demandou
elevado dispêndio de tempo e nem houve a necessidade de articulação de
questões complexas, entendo que a majoração dos honorários para
fixação deles em R$ 3.500,00 remunera, com justeza, o serviço prestado.
6.-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
8 Apelação Cível no 1001801-24.2019.8.26.0565
Voto no 31.219
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
desprovejo a apelação, majorando os honorários sucumbenciais para
fixação deles em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator